Tribunal: TJES
Processo: 5003739-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003739-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NISHIHARA CARDOZO COUTINHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003739-55.2023.8.08.0012.
Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrido: NISHIHARA CARDOZO COUTINHO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DA REQUERIDA E AO SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR UM EXAME DE SANGUE, TEVE SUA SOLICITAÇÃO AUTORIZADA, NO ENTANTO, AO SE ENCAMINHAR AO LABORATÓRIO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O MESMO NÃO ESTARIA AUTORIZADO. ALEGA AINDA QUE SOLICITOU AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONTUDO A AUDITORIA DA UNIMED TERIA SOLICITADO UM LAUDO DA FISIOTERAPEUTA, MAS QUE SUA MÉDICA ESTARIA COM PROBLEMAS DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADA DE EMITIR O LAUDO. ANTE O EXPOSTO, REQUEREU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 5.000,00, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 53,50.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, APRESENTA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, AO ARGUMENTO DE QUE O PEDIDO FOI AUTORIZADO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, mantenho a liminar a seu tempo deferida para determinar à requerida que autorize/custeie/realize o procedimento cirúrgico prescrito à autora no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00. Condeno a requerida ao pagamento à autora da quantia de R$53,50, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente, a contar do desembolso (25/01/2023) e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM O SEU PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CASO SE ENTENDA PELA IMPOSIÇÃO DO DANO MORAL, O QUE NÃO SE ESPERA, QUE ENTÃO SE REDUZA O SEU QUANTUM AO VALOR DE R$ 500,00 QUE MAIS SE APROXIMA DA REALIDADE FÁTICA E DO SUPOSTO DANO EXPERIMENTADO PELA PARTE QUANTO SUA EXTENSÃO, APLICANDO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
SE REPORTA AOS TERMOS DA INICIAL E REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1)
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(6.2).
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, POIS MESMO QUE A RÉ ALEGUE EM NENHUM MOMENTO HOUVE A NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA A PARTE AUTORA, A MESMA NÃO COMPROVA NOS AUTOS A AUTORIZAÇÃO DOS MESMOS, SENDO ESSE TRATAMENTO UMA NECESSIDADE CONCRETA A PROPOSITURA DA DEMANDA PARA RESOLUÇÃO DA LIDE.
(7). DO MÉRITO.
O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR EXAMES MÉDICOS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A REQUERIDA.

O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE DEVIDO NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO DA RECORRIDA, BEM COMO NA NEGATIVA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM SUA COLUNA. POIS BEM, NÃO OBSTANTE O LAUDO MÉDICO EMITIDO NO ID 6552127 - PÁG. 2, NO QUAL SOLICITA TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE HÉRNIA DE DISCO, O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NÃO FOI LIBERADO PELA SEGURADORA, HAVENDO PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA. VISTO QUE O LAUDO MÉDICO APONTA A URGÊNCIA DA AUTORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEVIDO AO SEU QUADRO CLÍNICO, O QUAL, RELATA PIORA, COM GRANDE LIMITAÇÃO DE MOBILIDADE E DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. POR SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE, A MERECER ESPECIAL REGULAMENTAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, E, COADUNANDO COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, É CERTO QUE O CONSUMIDOR MERECE ESPECIAL PROTEÇÃO QUANDO O SERVIÇO CONTRATADO VISA GARANTIR-LHE A PRÓPRIA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA. NESSE SENTIDO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTA DESTACAR QUE A CONSUMIDORA NO MOMENTO QUE MAIS PRECISAVA USUFRUIR DO SERVIÇO CONTRATADO FOI SURPREENDIDA COM A INDEVIDA RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADEMAIS, DESTACO QUE, AO REVERSO DO ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE, É SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS QUE A NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSIM, ANTE A SITUAÇÃO DE DESAMPARO ENFRENTADA PELA PARTE RECORRIDA, EM RAZÃO DA NEGATIVA DA PARTE RECORRENTE, OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA EXTRAPOLARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, RAZÃO PELA QUAL, ENTENDO POR CORRETA A SUA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)